Tribunal: CARF
Processo: 15586.720055/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720055/2018-19
ACÓRDÃO
1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉRCULES - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula Carf no 96, a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Agravamento que ocorreu não por conta da ausência da escrituração, mas
sim do descumprimento reiterado das intimações realizadas para que
fossem apresentados os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização.
Necessidade de manutenção da penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720055/2018-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 226/240) interposto por HÉRCULES VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário
cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/38) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, em função do arbitramento do lucro
para os dois primeiros períodos e da insuficiência de recolhimento na sistemática do lucro
arbitrado para o último. Os valores foram acrescidos de multa de ofício agravada, pelo não
atendimento de intimações (art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/1996).
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 76/83), a Fiscalização identificou
que o contribuinte somente teria transmitido a sua Escrituração Contábil Digital (ECD) para o ano-
calendário de 2016, tendo transmitido para 2015 somente os dados agregados e não enviando
qualquer arquivo para 2014. Além disso, foi identificada divergência entre os valores da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e as DCTFs entregues.
4.
Diante desse cenário, foi instaurado o procedimento de fiscalização, com a
intimação da Recorrente para esclarecer as divergências apontadas e apresentar escrituração
contábil para o ano-calendário de 2014. Diante da ausência de resposta, foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal no 01, reiterando a solicitação, a respeito do qual o sujeito passivo também não
se manifestou. Em seguida, foram expedidos os Termos de Intimação Fiscal no 02 e 03, solicitando
a apresentação da escrituração contábil ou livro caixa de 2014 e 2015, também sem qualquer
resposta. Diante da reiterada omissão, houve a intimação da sócia administradora, que também
não respondeu as solicitações realizadas.
5.
Diante desse cenário, a Fiscalização utilizou a sistemática do lucro arbitrado para os
anos-calendário de 2014 e 2015, com fundamento no art. 530, III, do RIR/99, utilizando a receita
de prestação de serviços informada pelo contribuinte em ECF. No ano-calendário de 2016, uma
vez que o contribuinte apresentou a sua contabilidade, foi utilizado o lucro presumido, com o
lançamento das diferenças identificadas.
6.
Além dos tributos, a Fiscalização entendeu que o contribuinte se omitiu durante
todo o procedimento iniciado em 21/11/2017, “não prestando qualquer esclarecimento, sejam
registros contábeis, sejam informações acerca da eventual contratação da Alpha One
Administradora de Valores, ou mesmo explicações acerca das DCTFs que não apresentavam os
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720055/2018-19
3
tributos de fato devidos.” Por isso, realizou o agravamento da multa, com fundamento no art. 44,
§ 2o, I, da Lei no 9.430/1996.
7.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 176/187), que foi rejeitada pela DRJ, por
meio de acórdão (fls. 202/213) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. INTIMAÇÃO DE SÓCIO. DESNECESSIDADE.
Inexiste a obrigação legal de intimar sócios da empresa fiscalizada do início da
ação fiscal.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
O TDPF, documento que substituiu o Mandado de Procedimento Fiscal -MPF, é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu
vencimento, caso ocorrido, não constitui causa de nulidade do lançamento.
Eventuais omissões ou incorreções no TDPF não são causa de nulidade do Auto de
Infração.

ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso de arbitramento ocasionado por conduta omissiva do próprio
contribuinte é dele o ônus da prova da existência de tributos supostamente
retidos. A mera alegação da existência de retenção de tributos, desacompanhada
de provas que lhe dê sustentação, não tem o condão de inquinar de nulidade o
lançamento fiscal.

MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FATO GERADOR.
O fato gerador da multa agravada é o não atendimento, pelo sujeito passivo, de
intimação para prestar esclarecimentos.

MULTA AGRAVADA. INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE. SÚMULA CARF No 96.
INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa agravada, quando ocorre a negativa na prestação de
esclarecimentos à Fiscalização, se mostra em harmonia com a legislação
tributária, não existindo qualquer conflito com a Súmula CARF no 96, que não
abarca situações em que haja indícios de sonegação ou fraude.

PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Somente é justificável o deferimento de perícia cujo objeto não possa ser
comprovado no corpo dos autos. De conseguinte, revela-se prescindível a perícia
acerca de matéria que poderia ter sido elucidada pelo próprio contribuinte
mediante a juntada das notas fiscais que evidenciassem os valores dos tributos
retidos.
Preliminares Rejeitadas
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720055/2018-19
4
Pedido de Perícia Indeferido

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 226/240),
sustentando preliminarmente a violação à ampla defesa e ao contraditório, pois “não houve prazo
para apresentação documentos” e teria existido “confusa determinação para que os documentos,
ora fossem entregues no Rio de Janeiro, e posteriormente em Vitória”, o que teria impedido a sua
apresentação. Também teria sido violado o prazo máximo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF). Além disso, a intimação teria sido entregue para a sócia Laís Clea do
Amaral, em endereço em que não mais reside, e não para a sócia administradora. No mérito,
alegou que a multa de 112% contaminaria de ilegalidade o auto de infração, sendo aplicável ao
caso a Súmula Carf no 96. Ainda, a Fiscalização não teria considerado valores retidos nas notas
fiscais recolhidos pelos tomadores de serviço. Afirmou que a multa teria natureza confiscatória,
pois acima do patamar de 100% do tributo cobrado. Em seus pedidos, requereu a realização de
perícia contábil, a “análise dos valores retidos nas notas fiscais”, a compensação de tributos e a
juntada de documentos, requerendo ao final o cancelamento do crédito tributário.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
O Recurso Voluntário foi interposto em 19/01/2019 (fls. 224), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 218), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
11.
Preliminarmente, a Recorrente reitera alegações de nulidade já realizadas quando
da apresentação da sua Impugnação, sem acrescentar novas razões ou infirmar o que foi
manifestado pela DRJ. Verificando o acórdão recorrido, entendo que tais alegações foram
devidamente rejeitadas, por meio da descrição pormenorizada do procedimento de fiscalização.
Por essa razão, adoto tais fundamentos como razão de decidir:
Alega a Autuada que a Fiscalização desrespeitou os princípios constitucionais do
contraditório e de ampla defesa, ofendendo a cláusula pétrea disposta no art. 5o,
LV, da CF de 1988, na medida em que o termo de intimação fiscal foi enviado para
Laís Cléa do Amaral Leite, em endereço que não mais reside, e não à sócia
administradora Thamar Therezinha Crim Câmara.
O que ocorreu, na espécie, foi o seguinte:
1) A Interessada foi intimada, inicialmente, a apresentar esclarecimentos acerca
de diferenças verificadas entre ECF e DCTF e a apresentar a escrituração contábil
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720055/2018-19
5
para o ano de 2014, além de informar se realizou aquisições de créditos das
empresas APPEX Consultoria Tributária e/ou Alpha One Administradora de Ativos
(TIPF às fls. 90/92), tendo sido cientificada, via postal, em 21/11/2017 (AR à fl.
115). No TIPF constou a determinação para que a documentação fosse
entregue/encaminhada para o endereço da RFB no Rio de Janeiro. O contribuinte
não atendeu a intimação e não prestou qualquer informação.
2) A Fiscalizada foi outra vez intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal no
01 (fls. 96/97) a apresentar as informações anteriormente solicitadas no TIPF,
tendo sido cientificada eletronicamente por decurso de prazo em 15/12/2017
(Termo de Ciência à fl. 99). No TIF no 01 constou a determinação para que a
documentação fosse entregue/encaminhada para o endereço da RFB em Vitória.
O contribuinte não atendeu a intimação e não prestou qualquer informação.
3) Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 100/102) a Interessada foi
intimada a apresentar as mesmas informações/documentos anteriormente
solicitados e também as escriturações contábeis dos anos de 2015 e 2016, tendo
sido cientificada eletronicamente por abertura de mensagem em 22/01/2018
(Termo de Ciência à fl. 104). No TIF no 02 constou a determinação para que a
documentação fosse entregue/encaminhada para o endereço da RFB em Vitória.
O contribuinte não atendeu a intimação e não prestou qualquer informação.
4) A Fiscalizada foi então intimada a apresentar escrituração contábil ou livro
caixa para os anos de 2014 e 2015 através do Termo de Intimação Fiscal no 3 (fls.
110/112), tendo sido cientificada eletronicamente por abertura de mensagem em
07/03/2018 (Termo de Ciência à fl. 114). No TIF no 03 constou a determinação
para que a documentação fosse entregue/encaminhada para o endereço da RFB
em Vitória. O contribuinte não atendeu a intimação e não prestou qualquer
informação.
5) A sócia administradora Thamar Therezinha Crim Câmara também foi intimada a
prestar esclarecimentos, mediante procedimento de diligência fiscal (TIF às fls.
108/109), tendo sido cientificada, via postal, em 20/03/2018 (AR à fl. 130). A sócia
administradora, no referido TIF, foi informada que a Hercules havia sido
reiteradamente intimada, porém não prestou qualquer informação ao Fisco.
Instada a esclarecer a contratação da empresa Alpha One Administradora de
Ativos, preferiu se quedar inerte, não respondendo à intimação.
6) A Sra. Laís Cléa do Amaral Leite foi intimada a prestar esclarecimentos,
mediante procedimento de diligência fiscal (TIF às fls. 106/107). Contudo, a
intimação se revelou frustrada, conforme AR acostado aos autos à fl. 140
(Intimação devolvida pelo motivo “Outros”).
Os fatos relatados evidenciam que a alegação da Autuada de que a Fiscalização
teria enviado a intimação para a Sra. Laís Cléa do Amaral Leite ao invés de tê-la
remetido à sócia administradora Thamar Therezinha Crim Câmara está em
descompasso com a realidade. O que ocorreu, de fato, foi a intimação ineficaz da
primeira e a intimação profícua da segunda.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720055/2018-19
6
Registro, por oportuno, que embora o art. 5o, LV, da CF, de 1988 assegure aos
litigantes, em processo administrativo ou judicial, o contraditório e a ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes, na fase preparatória do
lançamento sequer existe processo, tampouco litigantes, de modo que não se
mostra necessária, sob o enfoque constitucional, a intimação de sócios acerca da
instauração de ação fiscal na empresa que eles integram.
Acrescento, ademais, que inexiste previsão legal que determine a necessidade de
intimação dos sócios no início de procedimento fiscal instaurado em face de
empresa da qual participem.
Aduz a Impugnante, também, que a confusa determinação para que os
documentos fossem entregues ora no Rio de Janeiro, ora em Vitória (que não é o
seu domicílio tributário), impediram que os documentos fossem apresentados
pela empresa.
Ressalto, todavia, que não se verifica qualquer obstáculo à entrega dos
documentos solicitados pelo fato de ter havido determinação para que os
mesmos fossem encaminhados à RFB no Rio de Janeiro (primeira intimação) ou à
RFB em Vitória (demais intimações). Pelo contrário: a possibilidade de entrega dos
documentos em dois lugares se revela como meio facilitador do cumprimento das
intimações fiscais, na medida em que se amplia de um para dois o local para
apresentação dos documentos, proporcionando à Interessada a escolha do local
que melhor lhe aprouver.
Ainda em sede de preliminar a Autuada argumenta que a Fiscalização deixou de
considerar os prazos formais de validade do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF, pois não teria havido nenhuma prorrogação.
Observo, no entanto, que em consulta ao sítio eletrônico da RFB
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atpae/Mpf/default.asp)
verifiquei que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF (documento
que substituiu o MPF) - Fiscalização no 07.1.08.00-2017-00852-8, emitido para
distribuição da ação fiscal em face da Autuada, com duração inicial até 9 de março
de 2018, foi prorrogado até 6 de julho de 2018, sendo que o procedimento fiscal
perdurou até 10 de maio de 2018.
Anoto ainda, por importante, que o TDPF é instrumento de controle
administrativo e que seu vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade
do lançamento e nem provoca a requisição de espontaneidade por parte do
sujeito passivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a ver: [...]
Nessa conjuntura, sou pela rejeição das preliminares de nulidade suscitadas pela
Autuada.
12.
Pela descrição do procedimento de fiscalização, entendo que também deve ser
rejeitada a alegação relativa à ilegitimidade do agravamento da multa de ofício, feito com base no
art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/1996. De fato, segundo a Súmula Carf no 96, “a falta de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720055/2018-19
7
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.” Ocorre que o
agravamento se deu em função da omissão reiterada para que fossem apresentados os
esclarecimentos solicitados pela Fiscalização, conforme fundamentação adotada no TVF:
O contribuinte omitiu-se durante todo o procedimento iniciado em 21/11/2017,
não prestando qualquer esclarecimento, sejam registros contábeis, sejam
informações acerca da eventual contratação da Alpha One Administradora de
Valores, ou mesmo explicações acerca das DCTFs que não apresentavam os
tributos de fato devidos.
Tal comportamento do contribuinte diante da fiscalização não visava a outro
objetivo senão dificultar o trabalho da fiscalização em esclarecer a sonegação
fiscal, eventual fraude e seus responsáveis. Isto posto, o lançamento tributário foi
realizado com o agravamento da multa, aumentada em 50% prevista no art. 44,
I,§ 2o da Lei 9430/1996.
13.
Portanto, entendo que não é o caso de aplicação da Súmula Carf no 96, devendo ser
mantido o agravamento. Além disso, entendo inviável limitar a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%, por conta da sua suposta natureza confiscatória, vez que isso significaria
declarar, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade do art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/1996,
o que é vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2. Deste modo, entendo cabível o
agravamento, na forma realizada pela Fiscalização.
14.
A Recorrente alega que deveriam ser consideradas retenções identificadas em
notas fiscais na apuração dos tributos. Porém, como bem anotou a DRJ, “o arbitramento foi
realizado com base na receita tributável informada nas ECF e que os valores dos tributos retidos
informados nas referidas declarações foram considerados no lançamento, conforme explicitado
no TVF (fls. 81/82) e seus anexos (fls. 85/87).” A Recorrente não trouxe qualquer prova de que
existiriam outras retenções além daquelas declaradas por ela nas informações fiscais. Assim, deve
ser rejeitada a alegação.
15.
Por fim, a respeito da perícia solicitada, destaco que esta não se presta a substituir
as provas que deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente, conforme já decidiu esta Turma
Ordinária:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720055/2018-19
8

16.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 265
DF CARF MF
Original